Tribunal: TJMT
Processo: 1019397-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019397-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (EMBARGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), BRUNO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.576.481-06 (ASSISTENTE), Waldecy Luiz silva Fernandes (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019397-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: DISVECO LTDA

EMBARGADO: JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

Ainda que para fins de prequestionamento, devem, necessariamente, estar presentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019397-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: DISVECO LTDA

EMBARGADO: JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A embargante aponta omissão no aresto no tocante à sua ilegitimidade passiva ante a culpa exclusiva do DETRAN-MT, órgão emissor do documento do veículo.

Pede o prequestionamento
do art. 22, inciso II, do CTB e art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n. 42013983.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019397-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: DISVECO LTDA

EMBARGADO: JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto no tocane à sua ilegitimidade passiva ante a culpa exclusiva do DETRAN-MT, órgão emissor do documento do veículo.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A respeito da questão em referência, no acórdão constou o seguinte:

“A apelante apresentou essa arguição ao argumento de que, embora tenha vendido o automóvel para o apelado, o emplacamento é feito pelo DETRAN-MT, que portanto arca com todo e qualquer dano advindo desse ato.

Ocorre que na hipótese dos autos ela ofereceu esse serviço sem nenhum custo para o apelado, sob a gerência de despachante de sua responsabilidade. Desse modo, assumiu os riscos por eventual falha, tal como não conferência dos dados do documento e, os da placa antes de entrega-lo ao apelado.

Evidentemente o DETRAN-MT também tem obrigações legais pelo ato que praticou, contudo ao caso se aplica o art. 14, §1o, do CDC, que as estabelece de forma solidária com a apelante, a qual, porém, responde nesta demanda integralmente pelo ocorrido visto que não houve denunciação da lide ao referido órgão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMPLACAMENTO INCORRETO - TROCA DE CARACTERE - ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL - SUSPEITA DE CLONAGEM DE PLACAS - APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDUÇÃO DO PROPRIETÁRIO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REVENDEDORA DE VEÍCULO - BRINDE DO EMPLACAMENTO - SERVIÇO DEFEITUOSO - ART. 14, § 1o DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELAÇÃO À QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

2. Há falha no serviço estatal na medida em que libera para circulação veículo com placa divergente daquela constante do Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV).

3. O erro no emplacamento, consubstanciado na troca de um caractere, que enseja a apreensão do veículo, a instauração de inquérito policial e a condução do condutor à Delegacia Especializada, ultrapassa os limites do mérito aborrecimento.

4. Evidente a falha no serviço oferecido pela revendedora de veículos, quando ela não confere os dados do documento com os da placa do automotor antes de entregá-lo ao consumidor. Art. 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.

5. Reconhecida a responsabilidade solidária a ensejar reparação por danos morais em valor compatível com a extensão do dano.

6. Na fixação do valor a ser compensado, deve o magistrado se orientar por requisitos equitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido da vítima, nem tão ínfimo que não desestimule o agente a novas práticas.”

(TJMG – RAC n. 1.0024.14.227428-1/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2a Câmara Cível, julg. 11/02/2020, DJe 20/02/2020).

“APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autor que adquiriu veículo da ré COTAC, contratando junto a esta serviço para emplacamento e regularização da documentação do automóvel, realizado por parceira da concessionária, a corré Globel – Erro no emplacamento do carro – Divergência entre a placa que constou no documento e as que efetivamente foram colocadas no veículo – Sentença de procedência – LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS – Verificada – Incontroverso que o requerente adquiriu automóvel da concessionária ré e contratou junto a esta serviços de emplacamento e de emissão da documentação do bem, prestados pela despachante requerida, tem-se que ambas integraram a cadeia de fornecimento desses serviços, de modo que respondem objetiva e solidariamente, então, por eventuais falhas na prestação do serviço – (...) – DANOS MORAIS – Configuração – Falha na prestação do serviço de emplacamento, em conformidade com a documentação do bem, que acarretou ao autor transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento (condução à delegacia, instauração de inquérito policial e realização de perícia técnica para a averiguação da autenticidade das placas do automóvel) – Adquirente, todavia, que também não foi diligente ao receber o veículo e não verificar a sua regularidade – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor da indenização que deve levar em conta a culpa concorrente do autor para a situação vivida – Fixação adequada à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Recursos parcialmente providos.” (TJSP, RAC n. 1007577-35.2016.8.26.0007, Rel. Des. Hugo Crepaldi, Câmara Extraordinária de Direito Privado, Julg. 11/01/2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.”

A embargante, pede, ainda, o prequestionamento do art. 22, inciso II, do CTB e art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020